Tribunal: TJDFT
Processo: 0713802-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.
1. É possível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão foi objeto de apreciação em primeira instância.
2. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
3. O requerimento de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior.
4. Não há excesso de execução ou de penhora se os bens levados a hasta pública não são suficientes para quitar a dívida.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.